Tribunal: TJMT
Processo: 1002251-83.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002251-83.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDY WILSON PICCINI - CPF: 738.359.009-00 (ADVOGADO), MARTA DO NASCIMENTO FERNANDES - CPF: 006.094.991-06 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO), RAYF ROBERTO TIRLONI - CPF: 019.484.651-24 (AGRAVADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), RAYF ROBERTO TIRLONI - CPF: 019.484.651-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA E CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL EM NOME DE COMPANHEIRA DO EXECUTADO. UNIÃO ESTÁVEL INCONTROVERSA. COMUNHÃO PARCIAL. ALCANCE DA MEAÇÃO. LIMITE DE 50% E RESGUARDO DO QUINHÃO DA TERCEIRA. ÔNUS PROBATÓRIO DO MEEIRO QUANTO À AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO À FAMÍLIA E INCOMUNICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, autorizou pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD em nome da companheira do executado, com eventual constrição limitada a 50% e resguardo da meação. A agravante sustenta que a dívida é anterior ao início da união estável e que não houve demonstração de benefício à entidade familiar. Alega impossibilidade de constrição sobre bens de terceiro estranho à lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, frustradas as diligências em nome do executado e havendo união estável, é legítima a realização de pesquisas patrimoniais em nome da companheira para localização de patrimônio comunicável; (ii) saber se a alegação de anterioridade da dívida em relação ao início da união estável impede, desde logo, a constrição limitada à meação presumida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A união estável, salvo pacto em sentido diverso, submete-se ao regime da comunhão parcial, com comunicação dos bens adquiridos onerosamente na constância da convivência.

4. A autorização de pesquisas e eventual bloqueio não converte a companheira em devedora, mas apenas viabiliza a identificação de ativos que possam corresponder, total ou parcialmente, ao patrimônio comum, com preservação imediata de 50% em favor da terceira.

5. A alegação de que a dívida é anterior à união estável não basta, por si só, para obstar as diligências, sobretudo quando inexistente prova pré-constituída da incomunicabilidade dos bens/valores, podendo a terceira demonstrar, oportunamente, a origem exclusiva ou causa legal de não comunicação.

6. Prevalece a orientação de que incumbe ao meeiro/terceiro o ônus de provar que a dívida não beneficiou a família.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. Incontroversa a união estável e frustrada a localização de bens em nome do executado, admite-se a pesquisa e eventual constrição de ativos em nome do companheiro/companheira limitada à meação presumida, nos termos do regime da comunhão parcial. 2. A medida não implica responsabilização automática do terceiro, que poderá demonstrar a incomunicabilidade ou a titularidade exclusiva dos bens/valores e, quando invocada, a ausência de benefício à entidade familiar.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 1.725 e 1.664; CPC/2015, art. 790, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 00000000000002998074/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 01.12.2025, DJEN 04.12.2025; TJMT, AI 1000221-12.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 15.03.2025; TJMG, Apelação Cível 5001974-85.2022.8.13.0710, Rel. Desa. Shirley Fenzi Bertão, 11ª Câmara Cível, j. 11.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por Marta do Nascimento Fernandes, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0001463-47.2017.8.11.0018, que deferiu parcialmente o pedido formulado pela exequente, ora agravada, para determinar a realização de medidas constritivas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, em nome da companheira do executado, limitadas a 50% (cinquenta por cento) dos valores eventualmente encontrados, com resguardo da meação

Na origem, trata-se de execução fundada na Cédula de Crédito Bancário nº B50630970-1, no valor original de R$ 367.006,58, com vencimento em 11/06/2015, ajuizada no ano de 2017 pela Cooperativa de Crédito agravada em face de Rayf Roberto Tirloni, companheiro da ora agravante.

Em suas razões,
a agravante sustenta que a dívida executada foi contraída em momento anterior ao início da união estável, que teria se iniciado apenas no ano de 2018, ao passo que o crédito exequendo venceu em 2015 e a execução foi proposta em 2017. Argumenta que não houve demonstração inequívoca de que o débito tenha revertido em benefício da entidade familiar, requisito indispensável, à luz do art. 1.664 do Código Civil, para que o patrimônio comum responda pela obrigação.

Defende que o simples fato de manter união estável com o executado não autoriza a constrição de seus bens, sobretudo por não integrar a relação processual executiva, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não se admite a penhora automática de ativos financeiros de terceiro estranho à lide apenas em razão do regime de bens.

Recebido o recurso, foi deferido o pedido de efeito suspensivo (id. 342170376).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 347697878).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se, no curso da execução, é possível autorizar pesquisas patrimoniais e eventual constrição em nome da companheira do executado, com limitação de 50%, quando não se localizam bens em nome do devedor e há elementos consistentes da existência de união estável.

Registra-se, de início, que não há controvérsia acerca da existência da união estável.

Nessa perspectiva, salvo contrato escrito em sentido diverso, a união estável submete-se ao regime da comunhão parcial (art. 1.725 do Código Civil), de modo que, em regra, os bens adquiridos onerosamente durante a convivência se comunicam, ressalvadas as hipóteses legais de incomunicabilidade. Nesse sentido, o CPC admite que a execução alcance bens do cônjuge/companheiro na medida em que a meação do devedor possa responder pela dívida (art. 790, IV), o que justifica diligências voltadas à identificação de patrimônio comunicável quando a execução se mostra frustrada em relação ao executado.

A insurgência da agravante, no sentido de que a dívida é anterior ao início da união estável e, por isso, não se admitiria qualquer pesquisa em seu nome, não afasta a conclusão. As medidas deferidas não significam, automaticamente, que a companheira passe a responder pela dívida como devedora. O objetivo é verificar se existem bens ou valores em seu nome que possam corresponder, total ou parcialmente, a patrimônio comum e, portanto, à meação do executado.

Por essa razão, a decisão já previu o resguardo de 50%, preservando, desde logo, a parte pertencente à terceira. Se as diligências forem frutíferas, a companheira poderá demonstrar, com documentação, que o bem ou o valor atingido é exclusivamente seu ou incomunicável (por ter sido adquirido antes da união, por sub-rogação, por doação/herança, ou por outra causa legal), e que, além de anterior à união estável, não beneficiou a família.

Nessa linha, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que cabe ao meeiro/terceiro o ônus de provar que a dívida não beneficiou a família:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. MEAÇÃO. DÍVIDA. CÔNJUGE. EXCLUSÃO. BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. CÔNJUGE MEEIRO. PRECEDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A jurisprudência consolidada no âmbito de ambas as Turmas julgadoras integrantes da Segunda Seção é firme no sentido de que, em se tratando de dívida contraída por um dos cônjuges, a regra geral é de que é do meeiro o ônus da prova de que esta não beneficiou a família, haja vista a solidariedade do casal. 2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo conhe cido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(STJ - AREsp: 00000000000002998074 MS 2025/0272298-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 01/12/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 04/12/2025)

De igual forma, desta eg. Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. PESQUISA VIA SISBAJUD. COMPANHEIRO DO EXECUTADO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA UNIÃO ESTÁVEL. PRESUNÇÃO DE COMUNHÃO PATRIMONIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

O artigo 1 .725 do Código Civil estabelece que, salvo contrato escrito em sentido diverso, aplica-se à união estável o regime da comunhão parcial de bens, presumindo-se a comunicação dos bens adquiridos na constância da relação.

A jurisprudência admite a penhora de bens do cônjuge ou companheiro do devedor quando há indícios suficientes da união estável e compatibilidade do regime de bens com a meação, cabendo ao terceiro interessado demonstrar a incomunicabilidade dos bens ou valores.

No caso concreto, os elementos probatórios apresentados, como auto de prisão em flagrante, termos de declarações e fotografias, são suficientes para indicar a existência da união estável, não havendo impugnação específica do executado quanto à relação.

A penhora sobre bens do companheiro do devedor não viola direitos patrimoniais, pois se limita à meação presumida, assegurando-se o direito de impugnação caso se demonstre que os valores bloqueados são de origem exclusivamente pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A existência de indícios suficientes da união estável entre o executado e seu companheiro autoriza a penhora de bens ou valores adquiridos na constância da relação, observada a limitação à meação presumida.

Cabe ao terceiro interessado demonstrar a incomunicabilidade dos bens ou valores, podendo impugnar a penhora mediante prova da origem exclusivamente pessoal dos ativos bloqueados.

[...]

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10002211220258110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 15/03/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2025)

Na hipótese, inexiste prova pré-constituída capaz de afastar, desde logo, a comunicabilidade de eventual patrimônio. A agravante, a despeito de defender que a união estável teve início em 2018, não trouxe nenhum documento capaz de comprova a alegação.

Ademais, estando a medida limitada a 50%, com contraditório assegurado caso haja bloqueio ou indicação de bens, não se justifica impedimento para a pesquisa e penhora de ativos, sem prejuízo de posterior impugnação pela companheira mediante demonstração concreta de incomunicabilidade ou titularidade exclusivamente pessoal, da mesma forma em que ocorreu nos embargos de terceiro nº 1000187-80.2025.8.11.0018.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - BLOQUEIO DE VALORES - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUTADO - UNIÃO ESTÁVEL - DÍVIDA ANTERIOR - RESPONSABILIDADE DA COMPANHEIRA - INEXISTÊNCIA - PENHORA DA MEAÇÃO DO DEVEDOR - POSSIBILIDADE - Em autos de embargos de terceiro a ausência de comprovação de que a união estável da embargante com o executado iniciou-se ao tempo da dívida, afasta o bloqueio de valores na conta corrente de sua companheira, ora embargante, devendo ser, todavia, resguardada a meação do devedor, porquanto incontroversa a comunhão parcial de bens ao tempo da constrição.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50019748520228130710, Relator.: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 11/09/2024, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/09/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026